Tribunal: STF
Processo: ARE 739540
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.9.2012.



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância- o que não se observa na presente hipótese. Precedentes.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outra Corte, considerado o âmbito infraconstitucional do debate. Precedentes. 



    O Plenário desta Corte, no exame do RE 598.365/MG, de relatoria do Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral das questões atinentes a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais.



    Agravo regimental conhecido e não provido.